Tribunal: TJBA
Processo: 8054828-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8054828-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: SCHALOM GRIMBERG E OUTRO Advogado(s): LUIZA GARCIA FERREIRA, ALAN PEREIRA MELO, PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO Agravados: ANDRÉ ANACLETO E OUTROS (5) Advogado(s): EMILANE DA SILVA DE MOURA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1076/STJ. DISTINÇÃO MATERIAL RELEVANTE. ART. 14 DA RECOMENDAÇÃO CNJ N.º 134/2022. PEDIDOS EXCESSIVOS DE NATUREZA NÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO E MENSURÁVEL EM FAVOR DOS EXECUTADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RETRATAÇÃO DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse, na qual se discutia excesso de execução decorrente da inclusão, pelos exequentes, de pedidos de desmembramento de área, abertura de novas matrículas, demarcação e abertura de vias de acesso. Inicialmente reconhecido o excesso e determinada a fixação de honorários advocatícios sobre o valor correspondente, sobrevieram embargos de declaração simultâneos, sendo acolhidos os embargos da parte agravada com efeitos infringentes para afastar a aplicação do Tema 1.076/STJ e restabelecer o arbitramento dos honorários por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Interposto recurso especial, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, relativo à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) saber se, no caso concreto, é possível afastar a aplicação do precedente em razão da inexistência de proveito econômico diretamente mensurável, admitindo-se o arbitramento dos honorários por equidade. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.076/STJ estabelece a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais mediante aplicação de percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico quando este for elevado e mensurável, vedando, em regra, o arbitramento por equidade. 4. No caso concreto, o excesso de execução reconhecido recaiu sobre pedidos de obrigações de fazer — desmembramento de área, abertura de matrículas imobiliárias, demarcação e abertura de vias de acesso — que não representam proveito econômico diretamente mensurável em favor da parte executada. 5. O valor atribuído ao cumprimento de sentença pelos exequentes não corresponde a benefício patrimonial efetivo auferido pelos executados, mas a estimativa unilateral relacionada à execução de obrigações de fazer. 6. Configura-se, portanto, distinção material relevante entre a hipótese dos autos e os casos que fundamentaram a tese repetitiva do Tema 1.076/STJ, cujo pressuposto lógico é a existência de vantagem patrimonial mensurável obtida pela parte vencedora. 7. Nos termos do art. 14 da Recomendação CNJ nº 134/2022 e do art. 489, §1º, VI, do CPC, o distinguishing foi expressamente fundamentado no acórdão recorrido, com indicação da situação material diversa que afasta a incidência da ratio decidendi do precedente qualificado. 8. Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a ratio do precedente repetitivo, não se configura hipótese de retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC, devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios por equidade. IV. Dispositivo e tese 9. Juízo de retratação desnecessário. Reapreciação do acórdão à luz do Tema 1.076/STJ e do art. 14 da Recomendação CNJ n.º 134/2022, sem modificação do julgado. Tese de julgamento: “1. O Tema 1.076/STJ pressupõe a existência de proveito econômico elevado e mensurável, condição necessária para a fixação de honorários advocatícios mediante aplicação de percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. 2. Quando o excesso de execução reconhecido recai sobre obrigações de fazer sem repercussão patrimonial direta e mensurável em favor da parte vencedora, admite-se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, mediante distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 489, §1º, VI, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas Repetitivo nº 1.076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054828-52.2024.8.05.0000, sendo Agravantes Schalom Grimberg e outro e Agravados André Anacleto e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reapreciar o acórdão à luz do Tema 1.076/STJ e do art. 14 da Recomendação CNJ nº 134/2022, sem modificação do julgado, reconhecendo a presença de distinção material relevante e indiscutível que afasta a incidência do precedente ao caso concreto. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator